Tribunal: CARF
Processo: 10768.900153/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.900153/2006-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.070 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA RECORRENTE. PAGAMENTO A
MAIOR OU INDEVIDO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP.
Quando o contribuinte alega a existência de crédito, sobre este recai a
responsabilidade da apresentação de todos os elementos de provas que
demonstrem a cabal existência do crédito pretendido, sob pena de
indeferimento da sua pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.900153/2006-34
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.070 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.900153/2006-34

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3803-003.496, de 25/09/2012, ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA RECORRENTE. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP.
Quando o contribuinte alega a existência de crédito, sobre este recai a
responsabilidade da apresentação de todos os elementos de provas que
demonstrem a cabal existência do crédito pretendido, sob pena de
indeferimento da sua pretensão.
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame de Admissibilidade
(fls.240/241), foi dado seguimento, especialmente quanto ao ônus da prova e da responsabilidade
de apresentação de todos os elementos que demonstrem a existência do crédito.
A Fazenda Nacional, apresentou Contrarrazões (fls.244/273), pugna pelo
improvimento do Recurso interposto pela Contribuinte.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo qual
encerro meu relato.
Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, trata-se de PER/DCOMP n° 32091.74604.280703.1.7.040964 (fl. 02,
numeração dada eletronicamente), onde o sujeito passivo requer compensação no valor de R$
2.683,60 referente a COFINS da competência maio/2003, alegando suposto crédito havido em
função de pagamento a maior em DARF(código da Receita 7987 (COFINS Entidades Financeira
e Equiparadas) do período de apuração 28/02/2003 no valor de R$ 23.581,06.
A Receita Federal, através de Despacho Decisório Eletrônico, informa que o
DARF informado havia sido integralmente utilizado para pagamento de débitos do contribuinte,
pelo que, diante da inexistência do crédito não homologou a compensação, concluindo pelo
débito no valor de R$ 2.760,62.
Do julgamento do Recurso Voluntário, acertadamente, o Colegiado recorrido
negou provimento ao Recurso, por entender que: “a Receita federal não pode retificar de oficio
declaração apresentada pela sujeito passivo, se houve erro no PER/DCOMP o contribuinte
pode retifica-lo, antes de decisão administrativa, ou apresentar novo pedido, contendo todos os
elementos probatórios, e corretos, do credito pleiteado”.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.070 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.900153/2006-34

Com efeito, se faz necessário relembrar e reiterar que a interposição de Recurso
Especial junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso Voluntário, é de
cognição restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial, além da necessidade
de atendimento a diversos outros pressupostos, estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. Por isso mesmo, essa
modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial de Divergência e tem como objetivo a
uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas do
CARF.
Neste passo, ao julgar o Recurso Especial de Divergência, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais não constitui uma Terceira Instância, mas sim a Instância Especial, responsável
pela pacificação dos conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança
jurídica dos conflitos.
Como visto, a Contribuinte deveria ter adotado os procedimentos junto a Unidade
preparadora, efetuar uma revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação, o que pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para aferir o crédito
tributário extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a
DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Contribuinte, mantenho a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital